Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715784-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LORENNA BEZERRA DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L.B.D.M. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu as medidas protetivas formuladas pela vítima, em desfavor de seu ex-marido (fls. 39/41). Alega a reclamante que de acordo com o questionário de risco, há um histórico de violência, como comportamentos insistentes, perseguição e agressões pretéritas, além dos filhos já terem presenciado atos de violência do agressor contra a vítima. Narra que, muito além de estabelecer apenas medidas de restrição de direitos fundamentais do autor da violência, a Lei Maria da Penha estabelece um sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar e que na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da mulher. Sustenta que nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher, pois os atos ocorrem no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos. Diz que “não se trata de desconsiderar o contexto probatório ou inverter a lógica processual penal de "in dubio pro reo", mas sim de realizar uma ponderação de valores no caso concreto, atendendo aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor.” Aduz que cabível a concessão da medida liminar, uma vez que o periculum in mora reside no fato de que, se não for concedido o provimento preventivo, a tutela jurisdicional não poderá ser prestada conforme o almejado pela reclamante. Quanto ao periculum in mora alega que é manifesto, porquanto a requerente está sofrendo, o que vem lhe causando severos prejuízos psicológicos, estando presente a existência de indícios de perigo iminente de ocorrência de novas perturbações pelo ofensor. Requer, com isso, liminarmente, a conceção de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, e, no mérito, a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (fls. 49/52). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília comunica o arquivamento do inquérito policial após promoção do Ministério Público. (fls. 74/77 e 81/87). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, oficia pela prejudicialidade da presente reclamação (fls. 92/94). É o relatório. Decido. Conforme informações prestadas pelo d. Juízo a quo, acolhida manifestação do Ministério Público, sobreveio decisão de arquivamento nos autos do inquérito no 0740537-06.2025.8.07.0016 (fl. 87), proferida em 14/5/2025. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de julho de 2025 13:44:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora